Tribunal: CARF
Processo: 10909.001561/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE SILVA COSTA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001561/2005-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.662 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARAZUL TECONPLASTICA IND E COMERCIO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização
de créditos de terceiros, advindos de obrigações da Eletrobrás, incabível a
aplicação da multa isolada no percentual de 150%, que seria cabível somente
na hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser
presumida no caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001561/2005-79
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001561/2005-79

Relatório
Trata-se de processo originado para exigência de multa isolada no percentual de
150%, imposta com fundamento no artigo 18, da Lei no 10.833, alterado pela Lei no 11.051/2004,
diante de compensações nas quais identificado crédito não tributário de terceiros, conforme
pedidos efetuados em 2005. Consta do Auto de Infração:
Por meio do Processo Administrativo n° 10909.000134/2005-73, a empresa
MARAZUL TECNOPLASTICA IND. E COM. LTDA., CNPJ n° 79.399.341/0001-31,
protocolizou, em 19 de janeiro de 2005, Pedido de Restituição de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) referente ao resgate de títulos denominados "Obrigações ao
Portado”, emitidos pela ELETROBRAS — Centrais Elétricas Brasileiras S/A (sob os n
os 424835, 424867, 424836 e 424837, série HH) para dar quitação ao empréstimo
compulsório sobre consumo de energia elétrica, instituído pela Lei n° 4.156, de 28 de
novembro de 1962, posteriormente alterada pela Lei n° 5.073, de 18 de agosto de 1966.
Em 15 de fevereiro de 2005, sob o mesmo processo administrativo, apresentou
declarações de compensação — DCOMP 1 , para compensar débitos tributários
próprios, utilizando parte do valor pleiteado no Pedido de Restituição, a saber, R$
1.069.761,00 (um milhão, sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais). (...)
17. O simples fato de a União ser responsável solidária pelos títulos da Eletrobrds não
torna a Secretaria da Receita Federal competente para administrar o empréstimo
compulsório. (...)
Importa observar que o contribuinte não figurou no pólo passivo do empréstimo
compulsório. Afinal, a MARAZUL TECNOPLASTICA IND. E COM. LTDA. foi
constituída em 8 de julho de 1986, mais de 12 (doze) anos depois da emissão do titulo
pela ELETROBRAS. De nenhuma outra empresa foi sucessora. Portanto, adquiriu o
titulo no mercado. (...)
35. A legislação veda a compensação de débitos tributários com créditos de terceiros:
caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/02,
e art. 40 da IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004. (...)
45. Compensações consideradas não declaradas, de acordo com o caput e os §§ 2° e 40
do art. 18 da Lei no 10.833/03, sujeitam seu autor A aplicação da multa de 150%, sobre
o valor total do débito, nos casos em que ficar caracterizada a prática de fraude, conluio
ou sonegação.
46. As compensações efetuadas pelo contribuinte evidenciam o intuito de fraude pelo
uso de um crédito inexistente.
47. Não bastasse a inexistência do crédito, as "Obrigações ao Portador" não têm
natureza tributária.
48. Caso existisse e tivesse natureza tributária, ainda assim o crédito não poderia ser
utilizado em compensações com débitos próprios, pois o contribuinte adquiriu de
terceiros o titulo emitido pela ELETROBRAS.
O contribuinte apresentou impugnação, decidindo a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Florianópolis por manter a multa imposta.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, sendo-lhe dado provimento
(acórdão 301-33.894, fls. 162):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
Ementa: PROCESSUAL. MULTA ISOLADA. DES QUALIFICAÇÃO.
Cabe a exigência de multa isolada de 75% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada, na hipótese do
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001561/2005-79

crédito utilizado pelo contribuinte não se referir a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal. (Inteligência do § 4° do art. 18 da Lei .n° 10.833/03,
com a redação dada pela Lei n° 11.196, de 21.11.2005.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO. REDUÇÃO.
A multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96, isoladamente aplicada quando
da existência de compensações indevidas, somente deve ser lançada se constatado que o
instituto da compensação foi utilizado de forma fraudulenta, não há que se considerar a
aplicação da multa qualificada se não presentes as hipóteses de fraude.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE
Os autos foram encaminhados à Procuradoria, que apresentou recurso especial.
No recurso qual alega contrariedade ao artigo 18, da Lei 10.833/2003 e evidência de prova,
com fundamento no artigo 7o, I, do então vigente Regimento Interno da CSRF (Portaria MF
147/2007). Pede, assim, o restabelecimento da multa qualificada.
O Presidente da 1a Câmara admitiu o recurso especial.
O contribuinte, intimado, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo seja negado provimento ao recurso da Procuradoria.
Ademais, o contribuinte apresentou recurso especial, sustentando a modificação
do critério jurídico do lançamento, com acórdãos divergentes, além de outras matérias sem
identificação de paradigmas. O recurso do contribuinte não foi admitido. Intimado, apresentou
agravo, que foi rejeitado. O contribuinte foi intimado desta decisão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora

Adoto as razões do Presidente de Câmara para admitir o recurso especial da
Procuradoria.

Mérito
O acórdão recorrido julgou o tema da forma seguinte (fls. 169):
A penalidade aplicável à conduta punível de requerer a compensação "considerada não
declarada" é vigente a partir de 30/12/2004.
Todavia, as alterações legislativas não pararam por ai. Em 30/06/2006 foi publicada a
Medida Provisória n°. 303, cujo art. 18 alterou o art. 44 da Lei n°. 9.430/1996, nos
seguintes termos: (...)
Desta forma a penalidade indicada como aplicável pelo ato punível de requerer a
compensação "considerada não declarada", ou seja, a prevista no inciso II do art. 44 da
Lei n°. 9.430/1996, passou de 150% para 50% (// - de cinqüenta por cento, exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...)
Note-se que a penalidade foi reduzida de 150% para 50%, não pela alteração do art. 18
da lei n°. 10.833/2003 (reconheça-se), mas sim pela alteração da disposição legal
indicada nesse artigo como pena aplicável (inciso II do art. 44 da Lei n°. 9.430/1996).
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001561/2005-79

As penalidades, em direito tributário, aplicam-se os mesmos princípios de Direito Penal,
seja em relação ao fato típico, seja em relação à retroatividade benigna, com a aplicação
da lei mais favorável (menos gravosa). Aplica-se ao lançamento da multa a legislação
que, posteriormente à ocorrência do fato típico, tenha reduzido sanção pela transgressão
ou excluído a pena.
Nesse sentido é que tenho convicção de que não há supedâneo legal para aplicação da
penalidade de 75%, pois não se confundem os incisos I e II do art. 9.430/1996, tanto
que a Lei n°. 11.051/2004 excluiu da redação do § 2° do art. 18 da lei n°. 10.833/2003 a
previsão de aplicação do inciso I para aplicação EXCLUSIVAMENTE do inciso II.
Ora, se a Lei .exclui a penalidade de 75% (inciso I do art. 44 da lei n°. 9.430/1996), não
pode o julgador aplicá-la ao arrepio da lei aponte sua, sob pena de ofensa ao principio
da estrita legalidade. (...)
Diante do exposto DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso para reduzir a multa
para 50%, por aplicação do principio da retroatividade benigna disposta no artigo 106,
II, "c", do CTN
A Procuradoria pede o restabelecimento da multa qualificada com fundamento no
artigo 18, da Lei no 10.833, que tinha a seguinte redação ao tempo da apresentação da
compensação (2005):
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide
Medida Provisória no 351, de 2007)
O artigo 90, da Medida Provisória no 2.158-35 prescrevia:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Ressalto que não se encontra em discussão a possível não incidência de multa
(para cancelar integralmente o lançamento), pois o recurso é da Procuradoria.
Pois bem.
A imposição de multa na hipótese de multa em compensação “não-declarada”
com a identificação de créditos da Eletrobrás, este Colegiado já se pronunciou no acórdão 9101-
003.109, do qual se destaca a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. Considerada não-
declarada a compensação em face de pretensão de utilização de créditos advindos de
obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75%,
sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado
o evidente intuito de fraude, que não pode ser presumida em função apenas da natureza
da matéria.
O voto da Conselheira Relatora, atualmente nossa Presidente, é reproduzido a
seguir:
Como se vê, a multa isolada aplicada encontra previsão na atual redação do art. 18 da
Lei n° 10.833, de 2003, mais precisamente em seu § 4o, e, assim, aplica-se o percentual
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001561/2005-79

previsto no inciso I do art. 44 da Lei n." 9.430, de 1996, de 75%, podendo ser duplicado
na forma do § 1o desse mesmo dispositivo, para 150%, desde que haja caracterização
dos fatos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Portanto, o que diferencia as hipóteses sujeitas as multas de 75% e 150% é a ocorrência
de "evidente intuito de fraude" definido nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Dessa forma, para que seja aplicada a multa de 150% é necessário que a fiscalização
comprove, de forma inequívoca, que o contribuinte agiu com dolo na execução de
alguma das condutas previstas nos citados artigos, não sendo suficiente a mera
presunção de sua conduta ser ilícita.
Ou seja, a qualificação da multa por evidente demanda uma análise dos fatos e do
procedimento da contribuinte, para deles se extrair o evidente intuito de fraude.
Por conseguinte, há a necessidade que a fiscalização aponte efetivamente alguma fraude
ou falsidade envolvendo a compensação.
O fato de a contribuinte estar discutindo a interpretação de matéria vedada em Lei, por
mais claro que a legislação pareça ser, não permite deduzir que ele está agindo de má fé
ou com dolo. O princípio do amplo direito de defesa é um princípio universal e
consagrado na nossa Constituição e não se pode punir alguém por erro de interpretação
ou por defender uma interpretação por mais desarrazoada que seja.
Aliás, essa interpretação da Fiscalização pela aplicação direta da qualificação da multa
em 150% pelo simples fato de se tratar da hipótese de compensação considerada não
declarada por utilização de créditos de natureza não tributária distorce completamente a
inteligência do art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003. Isso porque desnecessária seria a
previsão de multa de 75%, eis que todas as compensações consideradas não declaradas
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, padeceriam do
mesmo vicio, sempre se lhes aplicando o percentual qualificado.
Nesse sentido, a redação atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003 dada pela
Medida Provisória 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, deixou isso agora mais
transparente ainda em sua nova redação: "(...) quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo". No caso, essa hipótese bem mais objetiva,
substituiu a hipótese anterior que fazia referência à prática das infrações previstas "nos
arts. 71 a 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964", no caso das compensações
não homologadas. (...)
Nesse contexto, o fato de o contribuinte pleitear compensação não devida por utilizar
crédito de natureza não tributária, definitivamente não se enquadra na hipótese de
incidência da norma em comento, uma vez que tudo foi feito às claras e dentro das
regras do sistema, sem empregar nenhum forma de simulação, de ter cometido alguma
fraude específica ou mesmo ter cometido alguma falsidade na sua declaração
apresentada.
Portanto, no presente caso, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75%,
sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado
o evidente intuito de fraude, que não pode ser presumida em função apenas da natureza
da matéria
Com efeito, o caso dos autos trata de compensação de créditos da Eletrobrás.
Ressalte-se que a dúvida a respeito da competência da Secretaria da Receita
Federal para a restituição destes créditos foi objeto de discussão em processos administrativos,
resultando na edição da Súmula CARF 24:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001561/2005-79

Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005 Acórdão
no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303-
32636, de 10/12/2005
Assim, o contribuinte pleitear compensação de créditos da Eletrobrás (natureza
não tributária) – em princípio – não impõe a aplicação da multa qualificada, sendo necessária a
demonstração do intuito de fraude, como já se manifestou este Colegiado no precedente citado.
Acrescento que o auditor fiscal também justificou a imposição de multa
qualificada pela aquisição de créditos de terceiros, como se verifica do Auto de Infração:
Por meio do Processo Administrativo n° 10909.000134/2005-73, a empresa
MARAZUL TECNOPLASTICA IND. E COM. LTDA., CNPJ n° 79.399.341/0001-31,
protocolizou, em 19 de janeiro de 2005, Pedido de Restituição de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) referente ao resgate de títulos denominados "Obrigações ao
Portado?', emitidos pela ELETROBRAS — Centrais Elétricas Brasileiras S/A (sob os n
os 424835, 424867, 424836 e 424837, série HH) para dar quitação ao empréstimo
compulsório sobre consumo de energia elétrica, instituído pela Lei n° 4.156, de 28 de
novembro de 1962, posteriormente alterada pela Lei n° 5.073, de 18 de agosto de 1966.
Em 15 de fevereiro de 2005, sob o mesmo processo administrativo, apresentou
declarações de compensação — DCOMP 1 , para compensar débitos tributários
próprios, utilizando parte do valor pleiteado no Pedido de Restituição, a saber, R$
1.069.761,00 (um milhão, sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais). (...)
17. 0 simples fato de a União ser responsável solidária pelos títulos da Eletrobrds não
torna a Secretaria da Receita Federal competente para administrar o empréstimo
compulsório. (...)
Importa observar que o contribuinte não figurou no pólo passivo do empréstimo
compulsório. Afinal, a MARAZUL TECNOPLASTICA IND. E COM. LTDA. foi
constituída em 8 de julho de 1986, mais de 12 (doze) anos depois da emissão do titulo
pela ELETROBRAS. De nenhuma outra empresa foi sucessora. Portanto, adquiriu o
titulo no mercado. (...)
35. A legislação veda a compensação de débitos tributários com créditos de terceiros:
caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/02,
e art. 40 da IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004. (...)
45. Compensações consideradas não declaradas, de acordo com o caput e os §§ 2° e 40
do art. 18 da Lei no 10.833/03, sujeitam seu autor A aplicação da multa de 150%, sobre
o valor total do débito, nos casos em que ficar caracterizada a prática de fraude, conluio
ou sonegação.
46. As compensações efetuadas pelo contribuinte evidenciam o intuito de fraude pelo
uso de um crédito inexistente.
47. Não bastasse a inexistência do crédito, as "Obrigações ao Portador" não têm
natureza tributária.
48. Caso existisse e tivesse natureza tributária, ainda assim o crédito não poderia ser
utilizado em compensações com débitos próprios, pois o contribuinte adquiriu de
terceiros o titulo emitido pela ELETROBRAS.
Lembro que o pedido de restituição foi apresentado em 19 janeiro de 2005 e a
Declaração de Compensação apresentada em 15 de fevereiro de 2005, quando já vigente o artigo
74, da Lei no 9.430/1996, com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.662 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001561/2005-79

(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (...)
§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
De toda forma, a análise da legislação revela que se trata também de compensação
considerada “não-declarada”, por força de identificação de crédito de terceiro, o que é
insuficiente para a qualificação da multa por tal compensação, conforme razões acima.
Por fim, pondero que o pedido de compensação foi apresentado em papel (fls. 43)
e declaração de compensação também em papel (fls. 44), o que confirma que não há qualquer
artifício pelo contribuinte que possa justificar a imposição de multa qualificada.
Adotando as razões acima reproduzidas, nego provimento ao recurso especial da
Procuradoria.

Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
especial.

(documento assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital